Tribunal: TJBA
Processo: 0000853-35.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000853-35.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

APELADO: VALDINÉIA PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, EDNILSON SILVA SALES, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. CONTRATO NULO. EFEITOS. DIREITO AO FGTS E ÀS VERBAS SALARIAIS. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS 191, 551 E 916). REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 900 STF. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Livramento de Nossa Senhora ao pagamento de férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e depósitos de FGTS, em favor de servidora contratada sem prévia aprovação em concurso público. O Município Apelante pugna pela reforma total da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, para afastar a condenação em férias e décimo terceiro, bem como para adequar os consectários legais e a forma de arbitramento dos honorários. A Autora Apelante busca a reforma do julgado para que o ente público seja condenado, também, ao pagamento das diferenças salariais relativas ao salário mínimo.

2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar a preliminar de carência de ação por impossib ilidade jurídica do pedido, suscitada pelo Município; os efeitos jurídicos decorrentes da nulidade de contrato administrativo celebrado sem concurso público, especificamente o direito da servidora ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário; o direito da servidora ao pagamento de remuneração nunca inferior ao salário mínimo, com a condenação do ente municipal nas diferenças correspondentes, observada a prescrição;a adequação dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública; a regularidade da fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação em sentença ilíquida.

3. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido confunde-se com a análise de mérito, pois a verificação sobre a existência do direito material postulado em face da nulidade contratual constitui o núcleo da controvérsia, devendo ser com ele apreciada. Preliminar rejeitada.
4. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas e reiteradas prorrogações para o exercício de atividades de caráter permanente, confere ao servidor o direito à percepção de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Tal medida visa a coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do contratado. No caso, a manutenção do vínculo por aproximadamente oito anos evidencia o desvirtuamento, justificando a manutenção da condenação imposta na sentença quanto a essas verbas.
5. O direito à remuneração não inferior ao salário mínimo é uma garantia fundamental prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal, extensível a todos os servidores públicos por força do art. 39, § 3º, do mesmo diploma. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 16 e da tese firmada no Tema 900 da Repercussão Geral, estabeleceu que a remuneração total do servidor público não pode ser inferior ao salário mínimo, ainda que labore em jornada reduzida. A nulidade do contrato não afasta essa garantia mínima de dignidade, sendo devidas as diferenças salariais pleiteadas pela autora, observada a prescrição quinquenal.
6. Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Necessária, portanto, a reforma da sentença neste ponto.
7. Os consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, bem como a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC. Reforma da sentença de ofício para adequação.

8. Recurso de Apelação do Município conhecido e não provido. Recurso de Apelação da Autora conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000853-35.2014.8.05.0153, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros e como apelada VALDINÉIA PEREIRA DA SILVA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO E DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto da relatora.